Tribunal: TJDFT
Processo: 0756893-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AGRAVO. REAVALIAÇÃO SEMESTRAL. MARCO INICIAL DO CICLO AVALIATIVO. PERÍODO DE EVASÃO E PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pela Defesa contra decisão que fixou o marco inicial do ciclo avaliativo semestral da medida socioeducativa em 03/12/2025, data da reapreensão do adolescente, após período de evasão e prisão cautelar.
2. A Defesa sustenta que o prazo para reavaliação deveria ser contado desde a prisão em flagrante convertida em preventiva, com fundamento no art. 14 da Resolução CNJ n. 165/2012 e no art. 42 da Lei n. 12.594/2012 (SINASE).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se o período de prisão cautelar e o tempo anterior à reapreensão, marcado por evasão do adolescente socioeducando, devem ser considerados como marco inicial do ciclo avaliativo semestral da medida socioeducativa, para fins de elaboração de relatório técnico e reavaliação da medida executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O tempo de prisão cautelar foi corretamente computado para fins de duração e controle do cumprimento da medida socioeducativa, conforme determina a legislação aplicável, não havendo prejuízo ao adolescente nesse aspecto.
5. O ciclo avaliativo semestral previsto no art. 42 do SINASE pressupõe acompanhamento técnico efetivo do adolescente pela equipe sociopsicossocial, com produção de dados, intervenções e registros próprios da execução da medida.
6. Durante o período de prisão cautelar e, especialmente, durante a evasão, inexistiu acompanhamento socioeducativo regular, o que inviabiliza a elaboração de relatório avaliativo tecnicamente idôneo referente a esse lapso temporal.
7. A evasão por período significativo rompe o vínculo com a equipe técnica e interrompe a execução regular da medida, legitimando o reinício do ciclo avaliativo a partir da reapreensão, conforme orientação já firmada no próprio processo.
8. A interpretação defendida pela Defesa reduziria a reavaliação a mero critério cronológico, em detrimento de sua finalidade técnica, podendo comprometer a qualidade da decisão judicial e a adequada proteção do adolescente.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo não provido.